Tribunal: TJES
Processo: 5000040-92.2023.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000040-92.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ADRIANO SANTOS registrado(a) civilmente como ADRIANO SANTOS
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Impetrante sustenta que não poderia ter sido rescindido antecipadamente seu Contrato de Designação Temporária, sob a alegação de que não foi apresentada motivação por parte da Autoridade, tampouco observados os princípios do contraditório e ampla defesa.

2. A rescisão do contrato de designação temporária do Impetrante foi fundamentada na conveniência administrativa, exatamente nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/ 2015.

3. Não merece prosperar a tese de necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar prévio diante da precariedade inerente a tal espécie de contratação, ante a precariedade da espécie de contratação.

4. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5000040-92.2023.8.08.0000, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o

Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, À unanimidade: Denegar a Segurança requerida, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ADRIANO SANTOS
em face de ato tido como ilegal imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na Portaria nº1.309-S de 15/12/2022 que rescindiu o contrato temporário que lhe assegurava o exercício do cargo de inspetor penitenciário.

Conforme se infere da exordial (id 3975229), o impetrante alega que ocupava cargo em designação temporária de Inspetor Penitenciário Estadual, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo SEJUS/ES e tomou conhecimento acerca da sua exoneração em 19/12/2022, a qual afirma ter ocorrido sem motivo plausível.

Defende que o ato é nulo, haja vista que não lhes foi oportunizado direito ao contraditório e a ampla defesa.

Assim, pugna pela concessão da segurança a fim de que seja reconhecido o seu direito de ser reintegrado no cargo.

Processo inicialmente distribuído para o gabinete do e. Desembargador Raphael Americano Câmara, o qual proferiu decisão declinando da competência para processamento e julgamento do mandamus, nos termos do artigo 52, I, g do Regimento Interno deste E. TJES.

Notificada, a Autoridade Impetrada apresentou informações (id 4177696), ocasião em que defendeu a legalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo de serviço de caráter temporário motivada por conveniência da Administração Pública estadual. Afirmou que o vínculo estabelecido com a Administração Pública estadual no regime temporário ostenta caráter transitório, precário e excepcional, sendo certo que os contratados não ocupam cargo público ainda que desempenhem atividade destinada à satisfação do interesse público.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
ADRIANO SANTOS
em face de ato tido como ilegal imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na Portaria nº1.309-S de 15/12/2022 que rescindiu o contrato temporário que lhe assegurava o exercício do cargo de inspetor penitenciário.

Conforme se infere da exordial (id 3975229), o impetrante alega que ocupava cargo em designação temporária de Inspetor Penitenciário Estadual, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo SEJUS/ES e tomou conhecimento acerca da sua exoneração em 19/12/2022, a qual afirma ter ocorrido sem motivo plausível.

Defende que o ato é nulo, haja vista que não lhes foi oportunizado direito ao contraditório e a ampla defesa.

Assim, pugna pela concessão da segurança a fim de que seja reconhecido o seu direito de ser reintegrado no cargo.

A Autoridade Impetrada apresentou informações (id 4177696), ocasião em que defendeu a legalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo de serviço de caráter temporário motivada por conveniência da Administração Pública estadual. Afirmou que o vínculo estabelecido com a Administração Pública estadual no regime temporário ostenta caráter transitório, precário e excepcional, sendo certo que os contratados não ocupam cargo público ainda que desempenhem atividade destinada à satisfação do interesse público.

De início, concedo ao Impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ab initio,
é cediço que a ação mandamental é remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a “[...
] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. [...]” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Noutro vértice, é condição do mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos descritos na inicial, não comportando, de conseguinte, dilação probatória, do que se extrai ser imprescindível que o direito surja, de maneira indubitável, do cotejo dos fatos narrados e sua incidência sobre a regra jurídica que afirma violada.

Feitas estas considerações iniciais, passa-se ao exame do mérito.

Sustenta a Parte Impetrante que não poderia ter sido rescindido antecipadamente seu Contrato de Designação Temporária, sob a alegação de que não foi apresentada motivação por parte da Autoridade, tampouco observados os princípios do contraditório e ampla defesa.

Pois bem. Examinando a documentação colacionada aos autos, verifico que a rescisão do contrato de designação temporária do Impetrante foi fundamentada na conveniência administrativa, exatamente nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/ 2015, confira-se:

Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

(...)

III - por conveniência do órgão ou entidade pública contratante;

Nesse sentido, dada a precariedade inerente ao tipo de contratação, não merece prosperar a tese de necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar prévio para a rescisão.

Outrossim, este E. TJES já firmou entendimento no sentido da possibilidade de rescisão do contrato temporário por conveniência e oportunidade sem a necessidade de motivação ou de prévio processo administrativo disciplinar, vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDANDO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSPETORA JUDICIÁRIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1 - Considerando a precariedade inerente ao contrato temporário firmado entre o Estado do Espírito Santo e a impetrante (Inspetora Penitenciária), é possível ao ente público a extinção do vínculo por conveniência e oportunidade, prescindindo o ato de motivação ou prévio processo administrativo disciplinar (art. 14, III da LC 809/2015).

2 - No caso analisado, a Portaria n. 665-S é expressa ao apontar que o contrato foi rescindido por conveniência administrativa, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade do ato.

3 - Segurança denegada. (TJES; MS 0021847-98.2019.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/11/2019; DJES 07/11/2019)

Assim, deve ser negada segurança requerida.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Impetrante ao pagamento de custas remanescentes, acaso existentes. Todavia, suspendo a exigibilidade nos termos d0 §3º do artigo 98, do CPC.

Sem condenação em honorários de sucumbência, a teor do artigo 25, da Lei n. 12.016/ 2009, e dos enunciados das Súmulas nº 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA

Sessão de 03/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.